Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO BANCÁRIO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, em razão da utilização fraudulenta de cartão bancário pertencente à vítima para realização de compra no crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de furto qualificado mediante fraude para furto simples; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; e (iii) determinar se a pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização indevida de cartão bancário da vítima, com apresentação do agente como se fosse o legítimo titular, configura fraude apta a enganar a instituição financeira e o estabelecimento comercial, enquadrando-se no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a realização de compras mediante uso indevido de cartão bancário caracteriza furto qualificado mediante fraude, inviabilizando a desclassificação para furto simples.
5. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da existência de maus antecedentes e da multirreincidência do réu, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme orientação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pena de multa fixada em 13 dias-multa revela-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.